Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-28.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
E O DISPOSITO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008883-28.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS VIEIRA ALVES - CPF: 077.852.441-89 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE A EMENTA E O DISPOSITO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO VALOR DO DANO MORAL. ERRO MATERIAL. EMENTA NÃO INTEGRA O JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se há divergência no valor da indenização a título de dano moral constante no dispositivo e na ementa do acórdão, fruto de erro material, situação que enseja readequação para eliminá-la, por isso, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Matheus Vieira Alves em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte requerida, e reduziu valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, uma vez que o voto condutor fixou o montante da indenização por dano moral em R$ 4.000,00, ao passo que a ementa do mesmo julgado indica que a redução foi para R$ 7.000,00.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, fixando-se o valor da indenização em R$ 7.000,00, conforme constou na ementa, sobretudo diante da duração do atraso de voo (11h40min) e da condição pessoal do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que agrava os efeitos do dano.

Contrarrazões no id 281823855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008883-28.2024.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Embargante(s):

Matheus Vieira Alves

Embargado(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Se há divergência no valor da indenização a título de dano moral constante no dispositivo e na ementa do acórdão, fruto de erro material, situação que enseja readequação para eliminá-la, por isso, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

Cabe esclarecer que a ementa não integra o julgado servindo apenas como indexador técnico das teses jurídicas enfrentadas no acórdão, isto é, sua função é resumir tecnicamente as teses jurídicas enfrentadas no julgamento. Por outro lado, o dispositivo faz coisa julgada.

Portanto, em caso de contradição entre a EMENTA e a parte DISPOSITIVA do acórdão, deve prevalecer o conteúdo deste último.

Logo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), constante na parte dispositiva do voto, há de prevalecer, posto que, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz,
expressa no dispositivo da sentença,
porém,
somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

Assim, consoante o exposto, reconheço a existência de contradição entre o dispositivo e a ementa do acórdão, no tocante ao
quantum
indenizatório, devendo, portanto, se retificado o item 6 da EMENTA a fim de sanar o vício apontado, passando a ter a seguinte redação:

“
6.

Contudo, o valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a sua redução para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025